Tribunal: TJDFT
Processo: 0705901-42.2019.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de embriaguez ao volante. Materialidade e autoria. Prova idônea. Testemunho dos policiais militares. Validade. Relato de testemunha da defesa divorciado dos demais elementos de prova coligidos à espécie. Tentativa de afastar a responsabilidade do réu pelos crimes cometidos. Dosimetria da pena. Omissão da sentença quanto ao regime prisional inicial. Possibilidade de supressão da mácula, de ofício, pelo Tribunal. Imposição de regime inicial aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Recurso conhecido e parcialmente provido; preliminar de nulidade da sentença rejeitada.